Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-38.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-38.2014.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ELIAS ROLDINO DA CONCEICAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Inquérito policial. Arquivamento de ofício pelo juiz. Impossibilidade. Violação ao sistema acusatório. Art. 28 do cpp. Decisão reformada. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que, de ofício, determinou o arquivamento do Inquérito Policial nº 00164/2014.000472-6, instaurado para apuração dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e tentativa de homicídio, sob o fundamento de excesso de prazo e inviabilidade da persecução penal.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o arquivamento do inquérito policial de ofício pelo juiz, sem prévio requerimento do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada.

III.
Razões de decidir

3.

A correição parcial seria a modalidade recursal mais adequada a hipótese dos autos, pois visa sanar a inversão tumultuária de atos processuais, tal como vislumbrado em tela. Todavia, a jurisprudência pátria vem admitindo o manejo de apelação para solucionar casos em que inquéritos policiais são arquivados de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Assim, visando evitar mais delonga processual, deve-se acolher a orientação jurisprudencial acima e conhecer a apelação. Precedentes.

4.

O sistema acusatório, consagrado pela Constituição Federal (art. 129, I), atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública, cabendo-lhe formular a
opinio delicti
e requerer o arquivamento de inquérito policial.

5.

O arquivamento
ex officio
viola o devido processo legal e provoca a inversão tumultuária dos atos processuais, bem como causa prejuízo ao órgão ministerial.

6.

Na hipótese, é imprescindível o regular prosseguimento das investigações, para que o Ministério Público delibere sobre a propositura da ação penal ou o eventual arquivamento.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0300775-70.2014.8.05.0022, Rel. Des. Eserval Rocha; TJSP, Apelação Criminal nº 0004367-76.2012.8.26.0445, Rel. Des. Alexandre Levy Perrucci.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA (ID 8084140), que determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial n.º 00164/2014.000472-6 (0002084-38.2014.8.14.0124) instaurado para apuração dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003) e tentativa de homicídio, com fundamento no excesso de prazo na persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal.

Em suas
razões
, o dominus litis alega que “não há a possibilidade de arquivamento do presente inquérito policial de ofício, sem que haja qualquer manifestação do titular da ação penal”, pedindo que seja anulada a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento das investigações (ID 8084141).

Em
contrarrazões
,
a defesa manifestou-se pela manutenção da decisão hostilizada (ID 18425767).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo recebimento da presente apelação como correição parcial, por meio do princípio da
fungibilidade
. No mérito, pelo
provimento
do recurso, para que seja determinado o desarquivamento do inquérito policial, com a devida vista ao Ministério Público para as providências que entender necessárias (ID 24187379).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar o pedido formulado no parecer ministerial para que a presente apelação seja recebida como correição parcial.

Em verdade, a correição parcial é, a meu ver, a modalidade recursal mais adequada a hipótese dos autos, pois visa sanar a inversão tumultuária de atos processuais, tal como vislumbrado em tela. Todavia, a jurisprudência pátria vem admitindo o manejo de apelação para solucionar casos em que inquéritos policiais são arquivados de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Transcrevo:

“APELAÇÃO- INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ -

IMPOSSIBILIDADE- VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação inconformado com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras que determinou o arquivamento de Inquérito Policial, sob o fundamento de que o poder de investigar não é absoluto e que já teria ocorrido tempo razoável na tramitação da investigação. O parquet sustentou que a decisão recorrida é nula porque violou o sistema acusatório e cerceou as funções institucionais do Ministério Público. II - Passando ao exame dos autos, sabe-se que a Constituição Federal estabelece que compete ao Ministério Público promover a ação penal pública, e, como titular do

jus persequendi, lhe cabe exame se as provas obtidas na fase préprocessual são suficientes para a propositura da ação penal. Segundo o artigo 28 do Código de Processo Penal ''Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender''. Contudo, no presente caso, o Magistrado arquivou, de ofício, o inquérito policial deixando, assim, de observar o disposto na lei processual penal. Tal conduta violou o sistema constitucional acusatório e todos os princípios a ele inerentes. (PROVIMENTO DO RECURSO. AP. 0500775-70.2014.805.0022 - BARREIRAS RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Classe: Apelação n.º 0300775-70.2014.8.05.0022 Foro de Origem : Foro de comarca Barreiras Órgão: Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma Relator(a) Apelante Promotor Apelado Def. Público Procuradora Assunto: Des. Eserval Rocha: Ministério Público do Estado da Bahia: Luis Eduardo Souza e Silva: Antonio Carlos Batista dos Santos: Paulo Henrique Malagutti: Nivea Cristina Pinheiro Leite: Roubo)”

“APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ DE DIREITO, DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA A SUPOSTA APURAÇÃO DO CRIME DE ABANDONO MATERIAL. JUÍZO PREMATURO E DISSOCIADO DA OPINIÃO DO "DOMINUS LITIS". REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Em hipóteses excepcionais, é possível o arquivamento do inquérito policial por iniciativa do Juiz de Direito, quando ele se vir diante da absoluta inviabilidade da pretensão punitiva estatal. Contudo, em regra, no sistema acusatório, cabe ao Ministério Público conduzir a fase pré-processual, cabendo ao Juiz de Direito inadmitir medidas que possam violar direitos e garantias fundamentais do cidadão, mas não formular uma "opinio delicti" ou um juízo prévio de absolvição sumária. Assim, em havendo indicativos mínimos da possível caracterização da figura penal, cumpre dar regular andamento ao inquérito policial, até que o Órgão de Acusação possa formular a sua opinião, oferecendo a denúncia ou solicitando o arquivamento do inquérito policial, pleitos que, só então, haverão de ser apreciados pelo Juiz de Origem. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso Ministerial provido. (Apelação Criminal n. 0004367-76.2012.8.26.0445 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Dirceu Pastorelli Carlos Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba MM. Juiz de Direito: Alexandre Levy Perrucci Voto n. 3.886)”

Desta feita, visando evitar mais delonga processual, acolho a orientação jurisprudencial acima e, p
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Conforme consta dos autos, o IPL em apreço foi instaurado no dia 12/05/2014. Em 11/06/2014 os autos foram remetidos ao Ministério Público de primeiro grau para manifestação.

Em 20/06/2014 o Parquet se manifestou (id. nº 8084130 - Pág. 2), requerendo diligências no sentido de identificar, qualificar e inquirir possíveis testemunhas do fato, por vislumbrar, na narrativa da autoridade policial, a ocorrência de crime de tentativa de homicídio.

Na sequência, os autos foram devolvidos à Delegacia de Polícia local para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público no prazo de trinta dias (id. nº 8084130 - Pág. 3).

Em 19/05/2016 (id. nº 8084132 - Pág. 2) novas diligências foram requisitadas pelo Parquet.

Ambas as diligências requisitadas pelo Parquet restaram infrutíferas.

Em 18/03/2019 o RMP requereu a remessa dos autos a autoridade policial com a fixação do prazo de 20 dias para cumprimento das diligências antes requeridas.

Segundo Certidão constante no evento id. nº 8100312 - Pág. 6 os autos permaneceram dormitando na Delegacia de Polícia de São Geraldo do Araguaia, sem providências, razão pela qual, o Juízo daquela Comarca requisitou a devolução do feito, o que ocorreu em 07/05/2019.

Instado a se manifestar o RMP reiterou o requerimento de fls. 21 em 28/06/2019. Os autos foram remetidos à Delegacia de Polícia local para cumprimento das diligências no prazo de 30 (trinta) dias.

Sequentemente, em 14/11/2019, o Juízo determinou a remessa do feito à DEPOL para cumprimento das diligências a devolução dos autos, tendo sido cumprido em 14/11/2019, retornando os autos sem o cumprimento das diligências.

Em seguida, sobreveio a decisão de id. nº 8084140, determinando o arquivamento do IPL em apreço, contra a qual se volta a insurgência.

Segundo o magistrado, a persecução criminal já não se justificaria, pois não se poderia manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado.

Ocorre que, no sistema constitucional acusatório, cabe ao Ministério Público, via de regra, conduzir a fase pré-processual, formulando a sua
opinio delicti
sobre o caso. Trata-se do titular da ação penal pública incondicionada, conforme nos ensina o art 129, I da CR/88.

É exatamente por isso que o artigo 28 do CPPB estabelece que, “se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender''.

Não obstante a norma processual acima, observa-se que o Magistrado arquivou, de ofício, o inquérito policial. Ao agir assim, violou o sistema constitucional acusatório, em processo versando sobre crime grave, provocando não apenas a inversão tumultuária dos atos processuais, como também causando prejuízo ao órgão ministerial.

Na hipótese, diante dos indicativos mínimos da ocorrência da figura típica de homicídio tentado, cumpre dar andamento ao inquérito policial, até que o órgão ministerial formule o seu convencimento, oferecendo a denúncia ou solicitando o arquivamento do feito, quando, só então, tais pleitos

haverão

de ser apreciados pelo juízo.

Logo, o provimento do apelo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão atacada e determinar o desarquivamento do inquérito policial, com a devida vista ao Ministério Público para as providências que entender necessárias, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025